Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726327-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDETE MICHALSKI, DANE LUCIA LOUREIRO, FABIO STAMBOROVSKI NEUHAUS, VAINE MICHALSKI WALDOW, DELCI MICHALSKI, ESPÓLIO DE EMILIA STAMBOROWSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. PRAZO DILATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil – CPC estabelece no art. 437, § 2o, que "poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação". 2. Na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. A sentença padece de error in procedendo. O prazo de manifestação quanto ao laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, admite ampliação por requerimento justificado. 4. Na hipótese, apesar do requerimento tempestivo de dilação do prazo, o juízo não apreciou imediatamente o pedido e, posteriormente, mesmo já apresentada a manifestação quanto aos cálculos do perito, desconsiderou as razões apresentadas, o que fere o princípio da cooperação e configura cerceamento do direito de defesa. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 927, inciso IV, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado viola o enunciado sumular 118 do STJ. Aduz que o recurso cabível contra decisão ou sentença que homologa a conta de liquidação é atacável por Agravo de Instrumento. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP que deixou de conhecer de recurso de Apelação interposta em caso análogo, por se tratar de erro grosseiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao enunciado 118 da Súmula da Corte Superior, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp 1903357/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2022). Em igual sentido, o AREsp n. 2.268.651/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009